Tribunal: TJSP
Processo: 1035297-23.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Acidentária – Sentença de improcedência - Custeio dos honorários periciais – Isenção total do segurado prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Obrigação que compete ao Estado – Aplicação da tese firmada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.044 – Pretensão que, todavia, deve ser discutida pelo INSS em ação própria – Precedentes desta Câmara –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Acidentária – Sentença de improcedência - Custeio dos honorários periciais – Isenção total do segurado prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Obrigação que compete ao Estado – Aplicação da tese firmada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.044 – Pretensão que, todavia, deve ser discutida pelo INSS em ação própria – Precedentes desta Câmara – Honorários periciais – Isenção da Autarquia - Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.